Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-80.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000840-80.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Lacerda Ferreira Mendes.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - AFASTADA - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR DECISÃO LIMINAR - SERVIDOR INATIVO - MILITAR - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS NO PERIÓDO DE 2009/2012 - GRATIFICAÇÃO E 13o SALÁRIO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasto a prejudicial de mérito declarada, tendo em vista a existência de decisão liminar em sede de Mandado de Segurança anterior a esta demanda que suspendeu o prazo prescricional.
2. O artigo 4o, § 1o e 2o da Lei Complementar no 279/2007, dispõe que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação dos militares inativos.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000840-80.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LACERDA FERREIRA MENDES - CPF: 207.172.961-72 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - AFASTADA -
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR DECISÃO LIMINAR - SERVIDOR INATIVO - MILITAR - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS NO PERIÓDO DE 2009/2012 -
GRATIFICAÇÃO E 13o SALÁRIO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afasto a prejudicial de mérito declarada, tendo em vista a existência de decisão liminar em sede de Mandado de Segurança anterior a esta demanda que suspendeu o prazo prescricional.

2.

O artigo 4o, § 1o e 2o da Lei Complementar no 279/2007, dispõe que é indevida a incidência de
contribuição

previdenciária
sobre a gratificação dos
militares
inativos.

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020